Tribunal: TJDFT
Processo: 0009439-34.2017.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PARTICIPAÇÃO. GENITORA. ESTUDO SOCIAL. PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ENTREGA DE CRIANÇA EM TENRA IDADE PARA TERCEIROS CUIDAREM. REAPROXIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REAL DEMONSTRAÇÃO. ESTREITOS VÍNCULOS AFETIVOS COM OS PRETENDENTES À ADOÇÃO. ARTIGO 43 DO ECA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DA FAMÍLIA E DO PROCEDIMENTO. DESTITUIÇÃO PRÉVIA DO PODER FAMILIAR. DESNECESSIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (artigos. 370 e 371 do CPC/15).

2. O estudo psicossocial, que constitui instrumento para elucidar o Juízo sobre o melhor interesse da criança, embora tenha sido realizado sem a participação da Genitora, forneceu os subsídios necessários para a formação do convencimento do Magistrado quanto à proteção integral infanto-juvenil e a real vantagem do adotando, o que torna desnecessária a abertura de instrução processual, quando existentes provas suficientes para sentenciar o feito.

3. A perspectiva constitucional do instituto da adoção, mecanismo de colocação de pessoas em família substituta, exige, quando houver interesse de criança e adolescente, que seja fundamentada na proteção integral e na real vantagem para o adotando.

4. Conquanto a legislação prefira a manutenção ou reintegração da população infanto-juvenil à família biológica, o princípio maior que norteia as normas atinentes ao direito em questão é o interesse dos menores.

5. O contexto probatório carreado aos autos comprova que o infante, entregue pela Genitora aos cuidados dos Autores ainda em tenra idade, encontra-se cercado de afeto e cuidados dos pretensos adotantes, mantendo com eles fortes laços afetivos, o que revela que a adoção já se aperfeiçoou no plano fático. Por outro lado, embora a Ré manifeste contrariedade ao processo adotivo, o caderno processual demonstra que ela trata com descaso as questões envolvendo a criança, o que corroborou para que a situação da criança se consolidasse com o transcurso do tempo.

6. Em casos excepcionais, quando constatada uma situação de fato consolidada no tempo em que seja favorável ao adotando, autoriza-se a relativização da norma legal que rege a adoção adequada, sempre tendo em vista o melhor interesse do menor. Precedentes do STJ.

7. A adoção exige o consentimento dos pais, que somente é dispensada quando ocorre a prévia destituição do poder familiar, nos termos do artigo 45, § 1o, do ECA. Todavia, em casos excepcionais, como ocorre nos autos, a jurisprudência autoriza a mitigação dessa regra, a fim de garantir a proteção integral da criança. Precedentes do STJ.

8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.